Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONDUTA DA RÉ COMO CAUSADORA DO SINISTRO. CULPA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. PAGAMENTO DA FRANQUIA. EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO DO CONSERTO. NÃO CABIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 786, caput, do Código Civil, ao tratar de seguro de dano, estabelece que paga a “indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. No mesmo sentido é o enunciado da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
2. Presentes os pressupostos da responsabilidade extracontratual (ação, culpa, relação de causalidade e dano), deve a recorrente ressarcir o prejuízo material a que deu causa, havendo de fazê-lo na exata medida do custo do conserto, ainda que já tenha arcado com o valor referente ao pagamento da franquia.
3. Apelação conhecida e desprovida.